Tribunal: TJMT
Processo: 1035303-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035303-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (AGRAVADO), C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 20.777.622/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA MEAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome da companheira do executado, adquirido durante a constância da união estável, sob o fundamento de que o bem não se encontra em nome do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome da companheira do executado, adquirido durante a constância da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, presumindo-se o esforço comum na aquisição de bens durante a convivência.

4. Comprovada a existência de união estável entre o executado e a proprietária registral do imóvel desde janeiro de 2009, anterior à aquisição do bem financiado em março de 2013, conforme declaração de união estável lavrada em cartório e confirmação de residência do executado no endereço do imóvel.

5. É possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, recaindo a constrição não sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos que derivam da relação obrigacional firmada.

6. A penhora deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao executado, correspondentes à sua meação no imóvel, respeitando-se a meação da companheira, que não é parte na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao executado sobre o imóvel, correspondente à sua meação.

Tese de julgamento: 1. Na união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os companheiros, independentemente de quem figure como titular no registro imobiliário, sendo possível a penhora da meação do
executado. 2. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, limitada à meação do executado quando o bem foi adquirido durante a união
estável.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
contra
a
decisão profe
rida na
Execução de Título Extrajudicial nº
1026893-70.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA e C J LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA,
que
indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob nº 25.890 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que o imóvel não se encontra em nome do devedor.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que o imóvel em questão, embora registrado em nome de ANNALU BORGES DE SOUZA, foi adquirido durante a constância da união estável com o Executado CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA, conforme comprovado por declaração de união estável lavrada em cartório, na qual consta que o casal convive maritalmente desde janeiro de 2009, ou seja, antes da aquisição do imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal em 07/03/2013.

Alega que o próprio
executado
, em manifestações em outras execuções movidas pela COOPERATIVA, refere-se à proprietária ANNALU como sua esposa, trazendo provas concretas da união estável entre as partes.

I
nforma que a penhora sobre os direitos do mesmo imóvel foi deferida em todas as demais execuções em 1º grau, conforme decisões anexadas, reforçando a legalidade da demanda.

Ressalta que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça em 29/09/2025, nos autos nº 1027053-95.2021.8.11.0041, retornou com a informação de que o
executado
de fato reside no endereço do imóvel em questão, o que confirma a permanência da união estável entre o casal.

Requer
o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada
,
para que seja deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel Apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, situado na Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT, matrícula 25.890, livro 2, registrado no cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, alienado para Caixa Econômica Federal.

No ID nº
320993378
foi indeferida a liminar recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROSFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº
1026893-70.2021.8.11.0041
em face de
C J LOJA DE AUTOMOVEIS EIRELI e CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA,
este na qualidade de avalista.

A exequente fundamenta a pretensão executiva em Contrato de Confissão
e Renegociação de Dívida com Garantias e Outras Avenças nº
2020005500, firmado em 15/10/2020, no valor original de R$ 58.575,50, parcelado em 36 prestações, com vencimento inicial em 30/12/2020 e final em 30/11/2023. O referido contrato decorre da renegociação de obrigações anteriores oriundas da CCB nº 2020000364.

Aleg
ou
a
e
xequente que os
e
xecutados deixaram de adimplir as obrigações pactuadas, razão pela qual o débito foi atualizado, considerando os pagamentos realizados, incidência de juros remuneratórios e moratórios previstos contratualmente. Apresenta demonstrativo do débito atualizado até 07/07/2021, totalizando o montante de R$ 68.760,70.

Sustentou
a exequibilidade do título, nos termos dos
arts
. 784, III, e 786 do CPC, afirmando que a obrigação é certa, líquida e exigível, bem como a responsabilidade solidária do avalista, à luz dos
arts
. 264 e 275 do Código Civil.

Ao final, requer
eu
a citação dos
e
xecutados para pagamento do débito no prazo legal, sob pena de penhora
.

Foram efetuadas pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo que somente a segunda restou frutífer
a
.

Intimada a exequente para requerer o que entender de direito
e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados,
a exequente se manifestou no ID nº
177234598
pela penhora
dos direitos do imóvel registrado sob a matrícula 26.352, nº 4, quadra 14, Condomínio Villa Jardim, Ribeirão do
Lipa
, Cuiabá/MT e do imóvel
registrado sob a matrícula 25.890, apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, situado à Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT.

Ao decidir, a i. magistrada Rachel Fernandes Alencastro Martins
indeferiu o pedido de penhora do imóvel matriculado sob nº 25.890,
sob o fundamento de que o imóvel não se encontra em nome do devedor, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel registrado em nome da companheira do
e
xecutado, adquirido durante a constância da união estável.

Analisando detidamente os autos, constat
a-se
que há provas suficientes da existência de união estável entre o
e
xecutado
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
e
ANNALU BORGES DE SOUZA
, proprietária registral do imóvel objeto do pedido de penhora
, qual seja, imóvel matriculado sob nº 25.890.

Isto porque, conforme documentação apresentada,
há declaração de união estável lavrada em cartório atestando que o casal convive maritalmente desde janeiro de 2009, ou seja, antes da aquisição do imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal em 07/03/2013, conforme registro R-4 da matrícula nº 25.890.
Vejamos
(ID nº
320642895
e
177234600
)
:

Importante destacar que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça em 29/09/2025, nos autos nº 1027053-95.2021.8.11.0041, retornou com a informação de que o Executado de fato reside no endereço do imóvel em questão, o que confirma a permanência da união estável entre o casal.
Confira (ID nº
320642891
):

Nesse contexto, é aplicável o regime de comunhão parcial de bens à união estável, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil:
“
Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
”

Assim, os bens adquiridos na constância da união estável, a título oneroso, pertencem a ambos os companheiros, independentemente de quem figure como titular no registro imobiliário, presumindo-se o esforço comum na aquisição.

No caso em análise, o imóvel foi adquirido durante a união estável, conforme se verifica pelo registro R-4 da matrícula nº 25.890, datado de 07/03/2013, quando o casal já convivia maritalmente desde janeiro de 2009, conforme declaração de união estável.

Quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, o
art. 835, inciso XII, do CPC dispõe que é possível
a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e esta penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos que derivam da relação obrigacional firmada – promessa de compra e venda.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO
ART .
833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o
art
. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010670-63.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)
destaquei

Ressalt
a-se
que a penhora deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao
e
xecutado, ou seja, sobre sua meação no imóvel, respeitando-se a meação da companheira, que não é parte na execução.

Ante o exposto,
dou
provimento

ao recurso
para
reformar a decisão agravada e determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao
e
xecutado
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
sobre o imóvel matriculado sob nº 25.890 do Cartório de Registro de Imóveis do 7º Ofício de Cuiabá/MT, correspondente à sua meação, respeitando-se a meação da companheira
ANNALU BORGES DE SOUZA
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026